Tribunal: TJSP
Processo: 2195737-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195737-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente MICHEL GOMES ORICIL DE LIMA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 9a RAJ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
2
Habeas Corpus no 2195737-09.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
MM. Juiz: Doutor Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Impetrante: Dr. Caio Marcelo Dias da Silva (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Michel Gomes Oricil de Lima
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.493
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL
CENÁRIO,
DECORRENTE
DA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO
SE TRADUZ POR PASSAPORTE AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE,
DEVENDO
SER
ANALISADO O CASO CONCRETO.
CASO EM QUE O PEDIDO FORMULADO NÃO
ENSEJA ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Michel Gomes Oricil de Lima, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
3
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que foi ajuizado em seu favor pedido
de prisão domiciliar enquanto perdurar a pandemia, diante da situação
de risco em que ele se enquadra, “tendo em vista se tratar de pessoa com
diagnóstico de HIPERTENSÃO” (fl. 02), todavia, “o r. juízo entendeu
que não há motivos suficientes para conceder a prisão domiciliar,
determinando, assim, sua permanência em regime fechado” (fl. 02),
entendimento que não deve prevalecer, diante da pandemia do novo
coronavírus. Conclui pleiteando a concessão de prisão domiciliar (fls.
01/11).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 39/40.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 49/50), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra da doutora Cristiana Tobias de Aguiar Moeller Steiner,
pela denegação da ordem (fls. 69/74).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se
constata que se encontra resgatando pena corporal no regime prisional
inicial fechado (fl. 49).
Foi formulado pela Defesa pedido de prisão albergue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
4
domiciliar, todavia foi o mesmo indeferido (fl. 50).
E da leitura da r. decisão de fls. 28/30 se constata que o
MM. Juiz indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que “A despeito da
alegada hipertensão, o próprio relatório médico acostado aos autos (fls.
361) evidencia que o postulante vem recebendo atendimento e
medicação adequada na própria unidade prisional, onde se mantém
estrutura de saúde permanente e profissional da área médica para
atendimento à população carcerária. Portanto, a permanência do
reeducando no cárcere não inviabiliza que siga fazendo uso dos
medicamentos necessários ou que seja acompanhado regularmente pela
equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá que seja
conduzido a tratamento externo, caso necessário. Ademais, não há ao
menos até a presente data notícia de infectados pelo dito 'Coronavírus'
dentro das unidades prisionais situadas nesta região administrativa. (...).
Assim, para o presente caso, não há como afirmar que o risco
'extramuros' se mostra atualmente menor que o 'intramuros', a justificar,
por si só, pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é
potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra,
indiscriminadamente. Neste particular, cumpre ainda acrescentar que,
diferentemente do que se tinha no início da pandemia, o cenário atual se
afigura bem mais consolidado e o número de infectados no âmbito da
população carcerária não atinge 1%, segundo dados publicados no site
da Secretaria de Administração Penitenciária. Neste panorama, forçoso
reconhecer que a parcela da sociedade que está segregada se encontra
muito mais resguardada do que o restante, não mais se justificando a
soltura de presos com base exclusivamente nesta fundamentação” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
5
28/29).
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida a ponto de justificar a sua soltura,
tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui
condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual
necessidade, como de fato vem recebendo, ou de implementar medidas
de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
6
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43.493
7
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR